Tribunal: TJDFT
Processo: 0723082-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VERBA SALARIAL. RECLAMAÇÃO INADMITIDA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno contra decisão a qual não conheceu da reclamação proposta contra acórdão, proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF, em sede de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença. 1.1. Nas razões do agravo interno, o recorrente requer a reforma da decisão recorrida para acolher a reclamação apresentada e reconhecer a impenhorabilidade dos honorários advocatícios de natureza alimentar, suspendendo a penhora determinada nos autos. Subsidiariamente, requer seja a penhora limitada ao percentual de 10% dos honorários, conforme precedentes do STJ que foram citados na reclamação. Assevera haver apresentado argumentos fundamentados na impenhorabilidade dos honorários advocatícios de natureza alimentar, conforme o artigo 833, IV, e § 2o do CPC, e a jurisprudência consolidada do STJ.
2. A reclamação tem por pressuposto preservar a competência do Tribunal, garantir a autoridade das decisões do Tribunal, a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência, nos termos do art. 988, incisos I ao IV, do CPC
3. A reclamação apresentada diante de julgamento de turma recursal precisa estar apoiada em precedentes, termo que abrange 1) jurisprudência consolidada por incidente de assunção de competência (IAC) ou 2) de resolução de demandas repetitivas (IRDR), ou em julgamento de 3) recurso especial repetitivo ou em 4) enunciados da Súmula de Jurisprudência do STJ.
4. No caso dos autos, com esteio em alegada violação ao artigo 833 inciso IV, e parágrafo 2o do CPC, bem como em algum entendimento do STJ e seus precedentes, o reclamante postula a concessão de medida liminar para suspender o curso do processo de origem e a eficácia da decisão reclamada até o julgamento de mérito da presente reclamação. 4.1. Conforme exposto acima, a decisão reclamada se trata de acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis do Distrito Federal, que, em julgamento do agravo de instrumento interposto pelo reclamante, manteve a decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e determinou a penhora no rosto autos.
5. O reclamante não logrou êxito em apontar qual decisão cuja autoridade teria sido afrontada pelo julgado reclamado, materializada em precedente vinculante firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, não se vislumbra a existência de fundamentos jurídicos plausíveis tendentes à demonstração de que o julgado reclamado tenha incorrido em violação ao precedente.
6. Na verdade, por meio da presente reclamação, o reclamante pretende, de forma transversa, se proceda à reanálise do quadro fático-probatório para chegar-se a conclusão diversa da alcançada no julgado reclamado, afastando sua vocação de excepcional instrumento processual, destinado a preservar a competência das cortes de justiça e garantir a autoridade de seus pronunciamentos, não devendo servir como mero sucedâneo recursal ou terceira via ordinária de impugnação dos pronunciamentos judiciais.
7. Precedente: “(...) Se a conformação do caso concreto ao conceito de caso fortuito foi alcançada mediante exame dos elementos de prova carreados ao processo de referência, o pleito deduzido pela reclamante necessariamente demandaria a revisitação ou o revolvimento da matéria fática - o que não se admite em sede de reclamação. Assim, embora escorada no art. 196, IV e §2o, do Regimento Interno deste Tribunal, a pretensão deduzida pela instituição financeira emerge como verdadeira tentativa de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 3. Recurso conhecido e desprovido.” (07001872920228070000, Relator: Sandoval Oliveira, Câmara de Uniformização, DJE: 13/09/2022).
8. Enfim, a reclamação se revela inadequada para averiguar o acerto ou desacerto da decisão à luz das particularidades fáticas do caso concreto, sendo descabido o reexame dos fundamentos de mérito do acórdão proferido pela Turma Recursal, motivo pelo qual a ausência de indicação de precedente qualificado torna a reclamação manifestamente inadmissível.
9. Agravo interno improvido.